Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725523-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NUMERO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DEFEITO ESTRUTURA DE PRÉDIO, INTERDIÇÃO. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES. INUTILIZAÇÃO DO BEM. PROVA DE CONTRATO DE ALUGUEL. DESNECESSÁRIA. 1. O reconhecimento do direito à reparação por lucros cessantes independe da comprovação de que o imóvel seria de fato alugado. Constitui, portanto, uma indenização pela impossibilidade de fruição do imóvel pelo consumidor, por culpa exclusiva do fornecedor. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 403 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de comprovação do prejuízo para condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 403 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento de IAC, orienta que os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de obras é presumido.” (AgInt no REsp 1777775/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrida JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017